Tribunal: TJES
Processo: 0000569-26.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000569-26.2019.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. REFORMA DE DELEGACIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL QUALIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedente o pedido de condenação do ente público à obrigação de fazer consistente na reforma da Delegacia de Polícia Civil do Município de Apiacá/ES, em razão de suposta omissão estatal diante de deficiências estruturais do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a imposição, pelo Poder Judiciário, da obrigação de reformar prédio público estadual utilizado como delegacia de polícia, diante de alegada omissão administrativa quanto à prestação do serviço de segurança pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional de políticas públicas não configura, por si só, violação ao princípio da separação dos poderes, sendo admissível apenas em situações excepcionais, nas quais se demonstre omissão estatal grave e injustificável que comprometa a efetivação de direitos fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 698 da repercussão geral, firmou entendimento de que é cabível a intervenção judicial para assegurar a implementação de políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais, desde que constatada ausência ou deficiência grave do serviço prestado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a excepcionalidade da ingerência judicial na formulação e execução de políticas públicas, condicionando-a à existência de omissão abusiva ou lesão manifesta a valores constitucionais.

No caso concreto, não há prova de omissão estatal qualificada, tampouco demonstração de que a precariedade estrutural da delegacia comprometa, de forma grave e direta, a dignidade dos agentes públicos ou da população atendida.

A unidade policial encontra-se em funcionamento regular, com alvará vigente e presença de efetivo, o que evidencia a inexistência de desassistência estatal quanto à segurança pública local.

A imposição judicial de realização de obra específica, sem a devida demonstração de omissão inconstitucional, viola o princípio da separação dos poderes, ao interferir na alocação discricionária de recursos públicos e na definição de prioridades administrativas do Executivo estadual.

A ausência de planejamento orçamentário prévio e a inexistência de risco iminente à integridade física de servidores ou cidadãos impedem a caracterização do caso como hipótese de intervenção jurisdicional legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário apenas pode intervir na formulação e execução de políticas públicas em hipóteses excepcionalíssimas, quando demonstrada omissão estatal qualificada ou lesão grave a direitos fundamentais.

A ausência de prova de inércia administrativa concreta e a inexistência de risco relevante à dignidade da pessoa humana afastam a possibilidade de imposição judicial de reforma de prédio público.

A definição de prioridades orçamentárias e a execução de obras públicas são atribuições discricionárias do Poder Executivo, não podendo ser substituídas por decisão judicial sem afronta à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 37, caput; 144. CPC, arts. 1.022 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 592.581, Tema 698 da Repercussão Geral, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 03.10.2019; STJ, AgInt no REsp nº 2.158.403/SC, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.224.054/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.06.2023; TJES, Ap/RN nº 0018289-80.2018.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estêvam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 09.05.2025; TJES, ApCiv nº 0005281-28.2017.8.08.0038, rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 15.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Civil Pública, para condenar o Estado/Apelante na obrigação de fazer consistente na reforma da Delegacia de Polícia Civil do Município de Apiacá/ES, com fundamento na constatação de deficiência estrutural crônica e omissão na efetiva prestação do serviço público de segurança.

A sentença recorrida entendeu que a intervenção do Poder Judiciário seria possível destacando que:

Do caso concreto, a conduta omissiva recalcitrante do Estado revela-se não apenas ilegal, mas também inconstitucional, na medida em que descumpre o mandamento constitucional de garantir a segurança pública de forma efetiva a todos os jurisdicionados.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso de apelação alegando que (1) é critério exclusivo do administrador público decidir a qual obra ou reforma deve ser dada prioridade; (2) afronta a separação dos poderes que outro poder imponha que o administrador seja compelido a reformar um imóvel; (3) não há ofensa ao mínimo existencial, uma vez que o objeto da demanda é a reforma de um prédio; (4) o simples fato de o prédio da delegacia não se encontrar nas condições que o Ministério Público entende devidas não significa que o Estado esteja descumprindo o seu dever, além de não poder justificar a interferência do Poder Judiciário em escolhas administrativas e de natureza discricionária cabíveis ao Poder Executivo, sobretudo quando a determinação judicial implicar no aumento de gastos públicos.

A controvérsia central que se apresenta à análise deste Tribunal reside na possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de uma política pública específica, qual seja, a reforma da Delegacia de Apiacá, diante da alegada omissão do ente estadual.

É imperioso, de início, reafirmar o entendimento consolidado de que o controle jurisdicional das políticas públicas, especialmente aquelas voltadas à concretização de direitos fundamentais, não representa, por si só, uma violação ao princípio da separação de poderes.

A inércia ou a deficiência grave do Poder Público na efetivação de direitos constitucionalmente assegurados pode, de fato, justificar a atuação do Judiciário para garantir a observância da Constituição e a dignidade da pessoa humana. Contudo, essa intervenção não é irrestrita e deve ser pautada pela cautela e pela observância dos limites impostos pela própria natureza da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao tratar do Tema 698 das Repercussões Gerais, fixou as seguintes teses:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem sido uníssona ao condicionar a intervenção judicial à constatação de uma inescusável omissão estatal. Não se trata de substituir a vontade do administrador público na escolha da melhor forma de implementar uma política, mas sim de corrigir uma falha grave e injustificável que comprometa a efetividade de direitos essenciais. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. SANEAMENTO BÁSICO. TEMA N. 698/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência deste Tribunal Superior considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
II - Consoante orientação firmada nesta Corte e tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 698 da repercussão geral, se constada injustificada omissão estatal, é possível ao Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionais pelo Poder Executivo, sem que isso implique em ofensa ao princípio da separação de poderes
. III - Rever o entendimento do tribunal de origem, que reconheceu não haver omissão estatal na consecução de Políticas Públicas voltadas ao fomento do saneamento básico na municipalidade, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido (STJ, AgInt no REsp n. 2.158.403/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VISA À IMPOSIÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM JARDIM ZOOLÓGICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. 1. Afigura-se possível, em tese, que o Poder Judiciário imponha obrigação de fazer à Administração Pública. Isso, porém, não pode ser a regra. A separação de Poderes não é proposição teórica.
As políticas públicas devem ficar sob o comando do Poder Executivo, que detém melhor possibilidade de avaliar a integralidade das necessidades coletivas em comparação com os Recursos disponíveis, bem como de eleger as prioridades.
Em casos extremos, porém, de omissão abusiva, com negligência injustificada a valores constitucionais, a intervenção jurisdicional não só é apenas admissível, como também imprescindível.
[...] 5. A jurisprudênca do STJ aplica a Súmula 182/STJ à hipótese em que o Agravo em Recurso Especial não impugna, de modo específico e fundamentado, a decisão agravada. 6. Agravo Interno não conhecido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.054/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023).

No caso em exame, ao contrário do que sustenta o Apelado, não se extrai dos autos elemento concreto apto a evidenciar omissão estatal qualificada. A simples existência de precariedade estrutural no imóvel da Delegacia de Polícia – ainda que lamentável – não configura por si só ofensa ao mínimo existencial, tampouco autoriza o Poder Judiciário a impor ao Estado a realização de obra específica, como se detivesse a competência originária para a formulação do plano de gestão da segurança pública.

Este egrégio Tribunal tem reconhecido que o Poder Judiciário somente deve intervir em políticas públicas de forma excepcionalíssima, quando demonstrada omissão inconstitucional ou grave lesão a direitos fundamentais, como se vê nos seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA SEÇÃO DE BALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual. A sentença determinou que o ente público implementasse providências para regularizar o funcionamento da Seção de Balística da Secretaria de Segurança Pública, conforme as recomendações constantes de relatórios de inspeção anexados aos autos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou inércia do Poder Executivo que justifique a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas relacionadas às condições de funcionamento da Seção de Balística; e (ii) determinar se a sentença de primeiro grau viola o princípio da separação dos poderes ao impor obrigações específicas ao ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O Poder Judiciário apenas pode intervir em políticas públicas de forma excepcionalíssima, quando demonstrada omissão inconstitucional ou grave lesão a direitos fundamentais, o que não ocorre no caso em exame, considerando que o ente público tomou providências concretas para a reforma e adequação das instalações.
4. Verifica-se que, em 2021, antes da sentença de primeiro grau, o Estado contratou empresa especializada para execução dos serviços técnicos de reparos e adequações no prédio da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, tendo as obras sido finalizadas no prazo de 240 dias, conforme dados do Portal da Transparência e do painel de controle de obras públicas do Tribunal de Contas do Estado. 5. Além disso, foi anunciada, em 2024, a construção de um novo Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica, com significativo investimento financeiro e que contemplará as necessidades técnico-periciais do Estado, reforçando a inexistência de inércia administrativa. 6. A manutenção da sentença configuraria ingerência indevida na discricionariedade do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes, uma vez que não houve omissão ou negligência na condução da política pública em questão. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido. Improcedência da pretensão autoral. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento: 8.
O Poder Judiciário somente pode determinar a intervenção em políticas públicas de forma excepcionalíssima, em caso de inércia ou violação manifesta a direitos fundamentais.
9. A execução de medidas administrativas e a alocação de recursos públicos, no âmbito das políticas de segurança pública e saúde do trabalhador, são atos discricionários do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o mérito administrativo, salvo em situações de manifesta omissão ou abusividade. 10. A construção e reforma de instalações públicas destinadas à atividade técnico-pericial, acompanhadas de planejamento e execução comprovados, excluem a necessidade de intervenção judicial (TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA 0018289-80.2018.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 09/05/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – REALIZAÇÃO DE PLANTÃO EM DELEGACIA DO INTERIOR – POLÍTICAS PÚBLICAS – COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO QUE NÃO TRANSBORDA A LEGALIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS.
I –
Cabe ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar a implementação de políticas públicas pelo Estado, sem que tal comando importe em invasão da esfera administrativa do Executivo.
II –
O Judiciário não pode ser visto como uma forma secundária de governança estatal, razão pela qual somente poderá atuar nas hipóteses em que os atos da Administração, comissivos ou omissos, transbordem sobremaneira o ordenamento jurídico
. III – Embora não seja o ideal, o cenário descrito nos autos demonstra que a população de Nova Venécia não está desassistida, haja vista a realização de plantão em cidades contíguas e que abrangem toda a região, o que demonstra a preocupação estatal com os munícipes, fato que é reforçado por novas políticas públicas realizadas pelo Governo do Estado desde a propositura desta ação. IV – Recursos improvidos (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0005281-28.2017.8.08.0038, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/07/2024).

In casu
, consoante amplamente exposto pelo Estado do Espírito Santo em suas razões de apelação, a unidade policial de Apiacá está em funcionamento, com alvará vigente e com efetivo administrativo, sendo insuficiente, portanto, a alegação de que o prédio apresenta problemas para que se reconheça a omissão estatal como lesiva à dignidade humana.

Não houve, ademais, comprovação de que a omissão na reforma do imóvel represente violação grave e concreta à integridade física dos policiais ou da população local, o que também afasta a incidência da excepcionalidade jurídica que justifica a atuação jurisdicional impositiva.

A ingerência judicial, nestes moldes, fere o regime democrático de repartição funcional de competências e incorre em risco de quebra da governabilidade institucional, pois impõe obrigações específicas e técnicas sem considerar o plano geral de gestão estadual, tampouco o orçamento público previamente aprovado pela Assembleia Legislativa.

Por fim, saliente-se que o princípio da reserva do possível, embora não absoluto, não pode ser simplesmente desconsiderado, sobretudo quando a intervenção judicial recai sobre investimentos públicos específicos, que dependem de programação técnica e orçamentária complexa.

Dessa forma, à míngua de demonstração de omissão estatal qualificada e diante da ausência de prova de que a precariedade da delegacia comprometa, de forma direta e grave, a dignidade ou a segurança dos cidadãos, não se justifica a ingerência judicial sobre a política pública de segurança local, notadamente no tocante à ordem de prioridade das obras e à destinação de recursos públicos.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido inicial formulado pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.